Tribunal: STF
Processo: RE 691529
Classe: RE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2016-10-07
Data de publicação: 2016-10-07

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA. PROVENTOS. GRATIFICAÇÃO DE DESEMPENHO DE ATIVIDADE DE PERÍCIA MÉDICA PREVIDENCIÁRIA. INTEGRALIDADE.



    1. A jurisprudência do STF tem entendimento firmado segundo o qual a integralidade prevista na Constituição, na redação original do artigo 40, § 4º, e nas sucessivas emendas com as respectivas regras de transição, não tem o alcance de garantir aos servidores inativos o recebimento de vantagens de natureza pro labore faciendo, as quais devem ser incorporadas, no momento da aposentação, de acordo com a legislação de regência.



    2. Agravo regimental a que se nega provimento.